Tribunal: TJDFT
Processo: 0744472-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE RENDIMENTOS SALARIAIS. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Agravante interpõe agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 10% dos rendimentos mensais do agravado, servidor público militar, no curso de ação de execução de título extrajudicial, diante da alegada inexistência de bens penhoráveis e inércia do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Examina-se a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade dos salários, prevista no art. 833, IV, do CPC, para permitir a constrição de 10% da remuneração líquida do devedor, diante da ausência de bens penhoráveis e da capacidade contributiva evidenciada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a penhora de percentual de rendimentos salariais para satisfação de dívida de natureza não alimentar, desde que resguardado o mínimo existencial do devedor. No caso concreto, o agravado possui renda líquida de R$ 10.766,54, não apresentou defesa nem prova de comprometimento de sua subsistência, e todas as tentativas anteriores de constrição patrimonial restaram infrutíferas. A existência de empréstimos consignados não impede a penhora, pois representa gestão financeira do próprio devedor e não comprova vulnerabilidade econômica. A penhora de 10% da remuneração mostra-se proporcional e razoável para satisfazer o crédito de R$ 14.167,65, sem ofensa à dignidade do executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE (QUANDO FOR O CASO)
Recurso conhecido e provido. Determinada a penhora de 10% da remuneração líquida do agravado até a quitação da dívida.
LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA
Código de Processo Civil, art. 833, IV e § 2o
Constituição Federal, art. 1o, III (princípio da dignidade da pessoa humana)
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018
STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/04/2023
TJDFT, Acórdão 1967260, AI 0747330-43.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, julgado em 05/02/2025
TJDFT, Acórdão 1962693, AI 0743800-31.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, julgado em 29/01/2025
TJDFT, Acórdão 1925081, AI 0728199-82.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, julgado em 18/09/2024